Tribunal: STF
Processo: Rcl 95286
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcus Getulio Lansone contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 3.046.082, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no Tema nº 492 da Repercussão Geral.
Depreende-se da confusa inicial apresentada pela parte ora reclamante que essa busca a declaração de inconstitucionalidade e inexigibilidade de título judicial executivo a fim de que seja absolvido de pagamento de taxa de associação.
Para tanto afirma  que a presente reclamatória visa 

“corrigir e fazer cumprir jurisprudência vinculante prolatada em regime de repercussão geral (Tema 492/STF), e declarar inconstitucionalidade do título judicial executivo transitado em julgado, em face de julgado que julgou a ação rescisória improcedente, sob o impedimento da Súmula 343 do STF”   
Nesse contexto, diz que a controvérsia se refere sobre 

“ação rescisória, com fundamento no §15 do art. 525 do NCPC (2015), e Tema 492/STF, pois não há anuência expressa, o que é inconteste nos autos, e somente há um contrato padrão que não foi assinado, foi somente arquivado junto com o pedido de registro do loteamento na matrícula mãe do loteamento, e que previa não a associação, mas obrigação dos primeiro proprietários arcarem com despesas de infraestrutura do loteamento, tais como sarjetas, guias, postes, e somente isso.“
Destaca que 

“[o] presente caso trata-se de entendimento julgado inconstitucional pelo E. STF, ou seja, é inconstitucional a cobrança de taxa de associação se não há anuência expressa aos proprietários que adquiriram os imóveis antes da Lei 13467/17, ou seja, não há divergência na interpretação da Lei no. 13467/17 e nem no art. 884 do CC.”
Defende que não poderia utilizar-se da Súmula nº 343/STF para julgar improcedente a ação rescisória, ao argumento de que 

“não se alegou na inicial ofensa a literal disposição de lei (interpretação de lei), mas sim aplicação de decisão do E. STF em repercussão geral que julgou que um entendimento (tese jurídica) passou a ser inconstitucional.”
Ressalta, assim, que 

“[a] ação rescisória tem como fundamento a aplicação de princípios e dispositivos constitucional que é o inciso XX do art. 5º da CF que é a aplicação de decisão em repercussão geral, liberdade de associação, que resultou no Tema 492/STF que julgou necessária a anuência expressa para pagamento de taxa de associação, então a questão é constitucional e não a divergência jurisprudencial quanto à interpretação da lei, prevista na Súmula 343/STF, onde a questão é infraconstitucional.”
Nessa perspectiva, sustenta que 

“[a] decisão denegatória de seguimento de recurso especial e posterior despacho não conhecendo do agravo em recurso especial, é o ato a ser sustado e que impede a aplicação da decisão proferida por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, que gerou o Tema 492, através do julgado no RE 695.911 (que definiu que sem anuência expressa em se associar, não há obrigação em pagar taxas de associação, o que restou inconteste nos autos, que condenou sem o vínculo associativo, mas sim na tese vencida do enriquecimento ilícito), e que ainda não transitou em julgado.”

Requer, por fim, 

“a) Pelo exposto, ante a demonstração efetiva de que houve violação da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, adotada no Tema 492, RE 695911, requer-se seja concedida a liminar para autorizar a concessão do provimento judicial liminar consistente na suspensão do processo de execução judicial, até decisão final transitada em julgado deste recurso. 
b) A intimação da parte contrária, para se quiser, se manifeste sobre a presente reclamação, sob pena de revelia. 
c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar;
d) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a sustação do V. Acórdão recorrido, e dos despacho de denegação de seguimento do recurso e do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, e declarar a inconstitucionalidade e inexigibilidade do título judicial executivo e o cumprimento de sentença, e absolver os autores do pagamento de taxa de associação e das demais condenações decorrentes do processo, e como pedido subsidiário, sustar referidas decisões e determinar outra seja proferida como de direito, julgando provido a presente ação rescisória, aplicando o Tema 492 do E. STF, afastando os óbices processuais invocados para obstar o julgamento no mérito;
 e) subsidiariamente, anule as decisões de primeiro grau, do E. TJSP e do E. STJ, sustando-as, e determine o julgamento no mérito, para que verifique se há associação expressa, e aplique a decisão em repercussão geral do Tema 492 do E. STF, afastando-se todos os óbices processuais de segundo plano.  ” 
Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 2)
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que sequer houve interposição de recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente